Tribunal: TJBA
Processo: 0570570-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570570-43.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMELIA BARBARA NOGUEIRA MORAIS GOMES

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (APSE). GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS (GPOE). VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DA JORNADA LEGAL DURANTE OPERAÇÕES ESPECIAIS. DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. OMISSÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR INTERVALO INTERJORNADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negara provimento a recurso de apelação interposto por servidora pública municipal, agente de trânsito vinculada à TRANSALVADOR, pleiteando a cumulação do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) com a Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE), bem como indenização por supressão do intervalo interjornada. A embargante apontou contradição quanto à análise da tese subsidiária relativa ao pagamento de horas extras em razão da extrapolação da jornada legal durante operações especiais, e omissão quanto à apreciação do pedido de indenização por supressão de intervalo interjornada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à possibilidade de pagamento do APSE nas hipóteses de extrapolação da jornada legal durante operações especiais, ainda que vedada sua cumulação com a GPOE; e (ii) examinar a alegada omissão relativa ao pedido de indenização por supressão do intervalo interjornada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

São cabíveis Embargos de Declaração, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, quando há omissão no acórdão acerca de ponto relevante que deveria ter sido expressamente enfrentado.

Constatada contradição no acórdão quanto à tese subsidiária, reconhece-se que, mesmo sendo vedada a cumulação entre APSE e GPOE por identidade de fato gerador, é devido o pagamento do adicional de horas extras (APSE) sempre que houver extrapolação da jornada legal prevista no art. 24 da LC nº 01/1991, inclusive durante a atuação em operações especiais.
A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a jornada que ultrapassa os limites diários e semanais durante operações especiais deve ser remunerada com base no art. 90 da LC nº 01/1991, observando-se o regime estatutário dos servidores.

A contradição identificada autoriza a atribuição de efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão e julgar procedente o pedido subsidiário de pagamento do APSE em jornadas que superem o limite legal.

A omissão quanto à análise do pedido de indenização por supressão do intervalo interjornada é sanada sem efeitos modificativos, diante da inexistência de previsão legal no regime estatutário e da inaplicabilidade subsidiária da CLT aos servidores regidos por regime jurídico-administrativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes parciais.

Tese de julgamento:

É vedada a cumulação do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários (APSE) com a Gratificação pela Participação em Operações Especiais (GPOE), por possuírem idêntico fato gerador.

É devido o pagamento do APSE, nos termos do art. 90 da LC nº 01/1991, sempre que a jornada do servidor público municipal ultrapassar os limites legais diários ou semanais, ainda que durante a execução de operações especiais.
Não há direito à indenização por supressão do intervalo interjornada quando ausente previsão legal no regime estatutário aplicável ao servidor público.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 7º, XIII e XVI, e art. 39, § 3º; LC Municipal nº 01/1991, arts. 24, 25, 90 e 102.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8040280-24.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12.07.2022; TJ-BA, APL nº 8168016-59.2020.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 22.11.2021; TJ-BA, APL nº 8056677-32.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº ED 0570570-43.2017.8.05.0001,
em que figura como Embargante
AMELIA BARBARA NOGUEIRA MORAIS GOMES

e, como Embargado,
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

ACOLHER

PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com
efeitos modificativos
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA